Tribunal: TJBA
Processo: 0505969-82.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505969-82.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDUTA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR PLANILHA ATUALIZADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de José Carlos da Silva Santos, em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, diante da inércia do ente público após intimação específica para impulsionar o processo e apresentar a planilha atualizada do débito. No Agravo Interno, o Município sustenta ter impugnado os fundamentos da sentença, invoca a primazia do julgamento de mérito, a instrumentalidade das formas, a necessidade de intimação pessoal e a aplicação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de dialeticidade recursal deve ser mantida, diante da alegada impugnação dos fundamentos da sentença extintiva por abandono da causa, e se a interposição do recurso configura conduta protelatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença extingue a execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, após a inércia do Município, regularmente intimado para impulsionar o feito e apresentar planilha atualizada do débito. A Apelação interposta não enfrenta o fundamento específico da sentença, limitando-se a discorrer sobre a desnecessidade de indicação de endereço atualizado do devedor, com base no artigo 2º, parágrafo 5º, inciso I, da Lei n. 6.830/1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, tema diverso daquele que motivou efetivamente a extinção. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo razões genéricas ou dissociadas da base argumentativa. A ausência de enfrentamento do abandono processual configura vício substancial de admissibilidade, que impede o conhecimento do recurso e não se qualifica como mera irregularidade formal sanável. O Agravo Interno não pode ser utilizado para suprir deficiência técnica da Apelação, nem para inovar em matéria não arguida oportunamente, sob pena de ofensa à preclusão consumativa. As alegações relativas à ausência de intimação pessoal e à aplicação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 configuram inovação recursal, pois não foram deduzidas nas razões da Apelação. A interposição de Agravo Interno insistindo no prosseguimento de execução fiscal paralisada por desídia documental do próprio exequente caracteriza recurso manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido com aplicação de multa. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. A ausência de enfrentamento da fundamentação configura vício substancial de admissibilidade, insuscetível de superação pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. A insistência recursal em face de abandono processual patente autoriza a condenação em multa por recurso manifestamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 139, IX, 485, III, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §4º e 1.026, §2º; Lei n. 6.830/1980, arts. 2º, §5º, I, e 40; Código Tributário Nacional, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1553836/SP, DJe 19.02.2020; TJ-SP, AC 1016340-94.2020.8.26.0068, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 22.07.2021; TJ-BA, AGR 0500379-36.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 10.12.2019; TJ-GO, Ap 5783278-68.2023.8.09.0087, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505969-82.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA